Tribunal: TJES
Processo: 5004999-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004999-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: 51.011.116 ETIENNE GONCALVES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5004999-64.2024.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CAMILA RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: 51.011.116 ETIENNE GONCALVES DE OLIVEIRA, ETIENNE GONCALVES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO MANTIDA APÓS PAGAMENTO DÍVIDA E O PRAZO LEGAL. RECURSO AUTOR. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, pela sua manutenção indevida após o prazo legal, e improcedente o pedido de danos morais. Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(2). Cinge-se à controvérsia acerca da condenação pelos danos morais, eis que julgados improcedentes, sendo que o recorrente pretende a reforma da sentença neste ponto, com a condenação para R$ 15.000,00.

(3). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada, em relação aos aos danos morais.

(4). Restou comprovado nos autos, a quitação do débito referente aos encargos do contrato de locação encerrado, ainda que a destempo, o pagamento foi realizado em 06/10/2023, com a devida emissão de carta de anuência por parte da ré (ID 16243615). A partir daí, requerida, ora recorrida, tem a obrigação de providenciar a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes no prazo legal de até cinco dias úteis (art. 43, § 3º, do CDC), o que não foi feito, de modo a manter o nome com a restrição por mais de 01 ano.

(5) Dessa forma, entendo de forma distinta da sentença recorrida, pois a manutenção da restrição do nome da parte autora por mais de um anos, gera o dever de indenizar, uma vez que o pagamento realizado em 06/10/2023, quitou o débito entre as partes, tornando indevida a mantença da negativação. Assim, verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(6). Entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente com vistas ao lapso temporal pelo qual o nome da recorrente ficou com restrição na SERASA, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(7). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada para seja a requerida condenada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo que o recurso deve ser provido.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e CONDENAR a requerida pelos danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), ante ao provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)